Tribunal: TJPA
Processo: 0817402-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817402-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL (SPF). PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. ALTA PERICULOSIDADE. SÚMULA 662 DO STJ. DESNECESSIDADE DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Jorge dos Santos Lima contra decisão que prorrogou sua permanência no Sistema Penitenciário Federal (SPF), sob o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), pelo prazo de 360 dias, além de indeferir o acesso a documentos de inteligência solicitados pela defesa.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a manutenção no regime federal, alegando que o Relatório de Inteligência da SEAP/PA apresentava acusações genéricas e sem provas documentais.

Pleiteou a exibição de documentos que comprovassem a responsabilidade do apenado por homicídios específicos, a existência de inquéritos e sua atuação como mentor de atentados e chacinas.

III. Razões de decidir

Após diligência determinada pelo Relator, a SEAP/PA apresentou informações detalhadas vinculando o agravante ao "Conselho Final" da facção Comando Vermelho (CVRL/PA), com poder de deliberação sobre crimes e ataques a agentes de segurança.

Restou comprovado o indiciamento do apenado em procedimentos específicos, como o IPL nº 00549/2018.100020-7 (homicídios no "campo do chuveirinho") e a autoria intelectual da chacina da Cabanagem em 2020.

A decisão adotou a tese de que a prorrogação da permanência no sistema federal prescinde de fato novo, sendo suficiente a persistência dos motivos que deram causa à transferência inicial, como a alta periculosidade e a liderança em organização criminosa, conforme a Súmula 662 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.

Tese:
A persistência dos motivos ensejadores da transferência original, notadamente a posição de liderança em facção criminosa e a periculosidade concreta, justifica a renovação do prazo de permanência em presídio federal de segurança máxima.

Dispositivos relevantes: Artigo 10, § 1º, da Lei nº 11.671/2008.

Julgados relevantes: Súmula 662 do STJ; STJ - CC: 122042 RJ 2012/0076051-7, Rel. Min. Gilson Dipp.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0817402-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
×
VARA DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATORIA: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATÓRIO

O Agravo em Execução Penal foi interposto por JORGE DOS SANTOS LIMA em face de uma decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB).

O apenado interpôs o recurso contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que
prorrogou sua permanência no Sistema Penitenciário Federal (SPF)
, sob o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), por mais 360 dias e
indeferiu o acesso a documentos
específicos solicitados pela defesa.

A defesa alegou que o
Relatório de Inteligência
da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/PA), utilizado para fundamentar a permanência no regime federal, continha acusações genéricas sem citação de números de processos ou provas concretas. Diante disso, requereu que a SEAP exibisse documentos que comprovassem i) a responsabilidade do apenado por mortes ocorridas em abril de 2018 no "campo do chuveirinho"; ii) a existência de cinco inquéritos policiais em seu desfavor; iii) sua atuação como mentor de atentados contra agentes de segurança pública e mandante de uma chacina no bairro da Cabanagem em janeiro de 2020, e; iv) ilícitos praticados enquanto estava custodiado pela SEAP.

Caso os documentos não fossem apresentados, a defesa solicitou que a SEAP fosse impedida de mencionar tais fatos em manifestações futuras.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
provimento parcial
do recurso, sugerindo que a SEAP indicasse expressamente as ações penais e procedimentos administrativos referidos, para que a defesa pudesse exercer o contraditório.

Ao chegar na 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, o Procurador Hamilton Nogueira Salame observou que os relatórios de inteligência citados pela defesa não constavam nos autos.

O Desembargador Relator determinou então o cumprimento de diligência para que a SEAP fornecesse as informações detalhadas.

Em resposta (Ofício nº 2.379/2025), a SEAP detalhou as bases das acusações.

Após a juntada das informações da SEAP, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer pelo
conhecimento e não provimento
do agravo.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação, razão pela qual o Agravo deve ser conhecido.

No mérito, a defesa sustenta que a manutenção no regime federal carece de fundamentação concreta, alegando que o Relatório de Inteligência original continha acusações genéricas sem comprovação documental.

No entanto, após diligência determinada por este Relator, a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/PA)
apresentou informações detalhadas que espancam qualquer dúvida sobre a periculosidade do agravante.

Os autos demonstram que o agravante exerce posição de destaque na facção criminosa
Comando Vermelho (CVRL/PA)
, integrando o chamado
"Conselho Final"
. Tal cargo confere-lhe poder de deliberação sobre ações criminosas dentro e fora do sistema carcerário, incluindo a emissão de "salves" para ataques contra agentes de segurança pública.

A SEAP logrou êxito em vincular o agravante a fatos de extrema gravidade, citando procedimentos específicos:

·

Homicídios de 2018:
Indiciamento no IPL nº 00549/2018.100020-7 pelas mortes no "campo do chuveirinho", onde uma das vítimas era um policial militar.

·

Chacina da Cabanagem:
Apontado como mandante do triplo homicídio ocorrido em janeiro de 2020, que vitimou o
Sgt. PM Rui Vilhena Gonçalves
, seu sogro e um amigo.

·

Inquéritos Policiais:
Responde a pelo menos
seis procedimentos
por crimes como homicídio, roubo qualificado e formação de quadrilha.

O retorno do agravante ao sistema estadual do Pará representa risco iminente à ordem pública, uma vez que as unidades locais não possuem estrutura para isolar lideranças de tamanha influência. Além disso, o agravante possui histórico de
fugas
(em 2010 e 2013) e comportamento inadequado enquanto custodiado no estado.

Conforme entendimento consolidado, a prorrogação da permanência no sistema federal
prescinde de fato novo
, bastando a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial. No caso presente, a liderança em facção e a alta periculosidade permanecem inalteradas.

"Nesse sentido, o enunciado da
Súmula 662 do STJ
é cristalino:

Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso'
."

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ assim se manifestou:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA ALTA PERICULOSIDADE DO APENADO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. RISCO PREMENTE PARA SEGURANÇA PÚBLICA. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 10, § 1º, DA LEI Nº 11.671/2008. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ORIGINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO SENTENCIADO NO PRESÍDIO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Lei nº 11.671/2008, o período de permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima não poderá ser superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, podendo ser renovado, excepcionalmente, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem. 2 . Persistindo as razões e fundamentos que ensejaram a transferência do preso para o presídio federal de segurança máxima, como afirmado pelo Juízo suscitante, notadamente em razão da periculosidade concreta do apenado que desempenha função de liderança em organização criminosa, bem como participou de rebeliões e motins, inclusive com assassinatos de outros presos de forma cruel, dentre outros motivos, a renovação da permanência é providência indeclinável como medida excepcional e adequada para resguardar a ordem pública. 3. Não cabe ao Juízo Federal discutir as razões do Juízo Estadual, quando solicita a transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima, assim quando pede a renovação do prazo de permanência, porquanto este é o único habilitado a declarar a excepcionalidade da medida. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da Vara de Execução Penal de Catanduvas, SJ/PR, o suscitado, devendo o preso permanecer na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR.

(STJ - CC: 122042 RJ 2012/0076051-7, Relator.: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 27/06/2012, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/09/2012)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
do agravo, mantendo integralmente a decisão que prorrogou a permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal.

É como voto.

Belém (PA), assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/05/2026